Tribunal: TJBA
Processo: 8051284-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051284-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CORNELIO DE JESUS

Advogado(s)
:
OTONEY REIS DE ALCANTARA

AGRAVADO: MARIA DA PAZ LIMA E SILVA FERNANDES DANTAS e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CORNÉLIO DE JESUS contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (ID nº 85837510), que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº 8001852-32.2022.8.05.0164). O embargante alega omissão quanto à valoração das provas, análise dos requisitos da tutela de urgência e ausência de manifestação sobre dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique sua integração ou retificação, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, com exposição clara das razões de decidir, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição que autorize o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão por via inadequada, o que desvirtua a finalidade do recurso aclaratório.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando a tese jurídica foi enfrentada de forma coerente e fundamentada.

O prequestionamento implícito não impõe ao julgador a obrigação de examinar todos os artigos indicados, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 211/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão afasta o cabimento de embargos de declaração.
O recurso aclaratório não se presta à rediscussão do mérito da decisão nem à sua modificação, salvo para corrigir vícios formais.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais citados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento das teses jurídicas apresentadas.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1º, IV, e 515, III; CC, arts. 104, 108, 166, 167 e 206, § 5º, I; Estatuto do Idoso, arts. 3º, 7º, 10 e 71; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 213953/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 27.11.2012, DJe 18.12.2012; TJ-GO, AgInt nº 5598004-93.2024.8.09.0152; TJ-MG, AgInt nº 2777027-10.2024.8.13.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8051284-56.2024.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
CORNELIO DE JESUS
e
MARIA DA PAZ LIMA E SILVA FERNANDES DANTAS e

OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA